Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705067-95.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANA BONFA ESTAVANATI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. INTERNET. HACKER. BANK LINE. TELEFONE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. APELOS IMPROVIDOS. 1. Ação de conhecimento em que a autora pede: a) a condenação ao ressarcimento de R$ 5.000,00, relativo ao valor sacado da sua poupança; b) seja declarada a inexistência de débito em relação aos empréstimos contratados de forma fraudulenta; c) o ressarcimento dos valores cobrados a título de prestações; e d) o pagamento de R$ 46.850,00 por danos morais. 1.1. Sentença de parcial procedência para: 1) condenar a requerida na restituição de R$ 5.000,00, bem como no pagamento dos respectivos rendimentos da poupança incidentes sobre tal quantia; 2) declarar a inexistência de débitos entre a autora e a ré, no que se refere aos empréstimos contratados entre 04 e 05/09/2017, no importe de R$ 25.000,00 e de R$ 20.000,00, e, por conseguinte, determinar o cancelamento dos descontos das respectivas parcelas na conta-corrente da autora; e 3) condenar a ré no ressarcimento dos valores cobrados da autora a título de parcela dos referidos empréstimos. 1.2. Na apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e sustenta culpa exclusiva da consumidora com a possível fragilização dos dados pessoais e senha de uso pessoal e intransferível. Alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova e que não ficaram comprovadas as irregularidades das transações. Sustenta que deve ser deduzido do valor da condenação o crédito remanescente na conta da autora, que não chegou a ser utilizado, no valor de R$ 12.611,68. Defende que não deve ser determinada a restituição do crédito de R$ 5.000,00, retirados da poupança da autora, pois restou o saldo de R$ 12.611,68 na conta ao final das movimentações. 1.3. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Aduz que não tem que restituir os valores que restaram em sua conta, vez que não os utilizou e os descontos continuaram. Afirma que sofreu diversos constrangimentos e por isso tem direito a indenização por danos morais. Alega que o apelado dever arcar com os ônus da sucumbência e custas processuais em sua integralidade, pois não há aplicabilidade da sucumbência parcialmente perante o instituto do dano moral. 2. Recurso do Réu. Da negligência e da inversão do ônus da prova. 2.1. Conforme dispõem os arts. 2o, 3o, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o apelado equipara-se ao conceito de consumidor e o apelante à definição de fornecedor. Esse entendimento é corroborado pelo enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2.2. No presente caso, a inversão do ônus da prova decorre da lei, uma vez que a instituição bancária tem oônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. 2.3. Ressalta-se que a responsabilidade civil da instituição bancária está fundamentada nas normas de relação de consumo e, diante das atividades desenvolvidas, o apelante submete-se à Teoria do Risco. 2.4. Assim, segundo essa teoria, toda pessoa que exerce atividade cuja natureza cria um risco de dano a terceiros deve ser obrigada a repará-lo, ainda que a sua conduta seja isenta de culpa. 2.5. Portanto, conclui-se que a responsabilidade civil do banco por eventual fato danoso é objetiva, devendo a instituição responder independentemente de culpa, salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, o que não fez no caso dos autos. 2.6. Dessa forma, o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Portanto, correta a sentença que determinou a restituição dos valores debitados mediante fraude na conta poupança da parte requerente. 3. Da inovação recursal. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 3.1. Em nenhum momento foi apresentado pelo banco o argumento da dedução do valor remanescente na conta da autora, seja na contestação, seja no informativo da Gerência de Ocorrências Especiais – Fraudes Eletrônicas do banco. 3.2. Cumpre esclarecer que o pedido de eventual compensação de valores poderá ser objeto de apreciação pelo juízo a quo na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a sentença determinou que a autora restituísse ao réu o valor do empréstimo creditado em sua conta e não utilizado pelo terceiro fraudador. 4. Recurso da autora. Da restituição de valores remanescentes. Ao final das operações fraudulentas, restou um saldo remanescente na conta da autora. Com o cancelamento dos empréstimos, tais valores remanescentes devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito. 4.1. Eventuais descontos referentes aos empréstimos, realizados antes da efetivação dos cancelamentos, serão objeto de apreciação do juízo do cumprimento de sentença em planilha própria com a descrição detalhada de toda a movimentação financeira. 5. Dos danos morais. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 5.1. Nesse sentido, de acordo com as alegações da autora, não se vislumbrou nenhuma violação de seus direitos de personalidade. 5.2. Ademais não se verifica nestes autos, que a autora tenha tido seu nome incluído em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, o que em tese, justificaria indenização a título de dano moral. 6. Em que pese os transtornos relatados pela apelante, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral. 6.1. Precedente: “(...) 5. Embora a falha na prestação dos serviços bancários tenha gerado transtornos e aborrecimentos à demandante, não teve o condão de, por si só, causar os alegados danos morais.” (20171510033780APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma CíveL, DJE: 17/07/2018). 7. Dos ônus de sucumbência. 7.1. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido da autora e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso do CPC, de modo a condenar as partes na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu, no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor da condenação. 7.2. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em não equivalência de êxito e decaimento, inclusive quanto aos danos morais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca não proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas de sucumbência serem rateadas, não necessariamente, de forma igual. 8. Apelos improvidos. A recorrente não indicou em qual alínea do permissivo constitucional encontra-se fundado o recurso especial. Além disso, não aponta ofensa a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a pedir a reforma da sentença e do acórdão recorrido e a afirmar que os honorários advocatícios merecem ser majorados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012